Tribunal: TJDFT
Processo: 0728882-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VALDOMIRO MOREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença proposta por SIMARA ALVES DA COSTA em desfavor do ora agravante e Outros. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravantes, prestigiando o “decisum” que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto à correção do valor do crédito exequendo. O agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão recorrida. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do “decisum a quo”, “para que seja acatado o valor” por ele indicado na aludida impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Com efeito, não há como admitir a discussão da matéria trazida a lume no presente recurso, na medida em que não foi exercida – a tempo e modo – a faculdade de impugnar a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 38774903 dos autos de origem). Dessa forma, mostra-se manifestamente extemporâneo o inconformismo manifestado no presente Agravo de Instrumento, uma vez que o agravante tomou por base o pronunciamento judicial que se limitou a consignar que a questão relativa ao valor do crédito exequendo encontra-se preclusa. Consoante dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”. Na hipótese sub examine, ficou caracterizada a ocorrência de preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida no presente recurso, tendo em vista que a questão relativa ao valor do crédito exequendo já havia sido analisada. Com estas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora